Tribunal: STF
Processo: ADI 3306
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-17
Data de publicação: 2011-03-17

Ementa:
EMENTA : A Ç Ã O D IRETA DE I NCONSTITUCIONALIDADE. R ESOLU Ç Õ ES DA C Â MARA L EGISLATIVA DO D ISTRITO F EDERAL QUE DISP Õ EM SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERA Ç Ã O DE SEUS SERVIDORES. RESERVA DE LEI. 


I . P RELIMINAR. R EVOGA Ç Ã O DE ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS AP Ó S A PROPOSITURA DA A Ç Ã O DIRETA. F RAUDE PROCESSUAL. C ONTINUIDADE DO J ULGAMENTO. Superveniência de Lei Distrital que convalidaria as resoluções atacadas. Sucessivas leis distritais que tentaram revogar os atos normativos impugnados. Posterior edição da Lei Distrital n° 4.342, de 22 de junho de 2009, a qual instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores e revogou tacitamente as Resoluções 197/03, 201/03, 202/03 e 204/03, por ter regulado inteiramente a matéria por elas tratadas, e expressamente as Resoluções n°s 202/03 e 204/03. Fatos que não caracterizaram o prejuízo da ação. Quadro fático que sugere a intenção de burlar a jurisdição constitucional da Corte. Configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados. Precedente: ADI n° 3.232/TO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 3.10.2008. 




II . R EMUNERA Ç Ã O DOS SERVIDORES P Ú BLICOS. P RINC Í PIO DA RESERVA DE LEI. A Emenda Constitucional 19/98, com a alteração feita no art. 37, X, da Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa fica apenas com a iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 02.02.05; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As resoluções da Câmara Distrital não constituem lei em sentido formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52, XIII, da Constituição Federal. 




III . A Ç Ã O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.